Tribunal: CARF
Processo: 10935.721075/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Combustíveis. Materiais de Construção e Manutenção. Material de Limpeza. Terceirização. Desde que atendidos os critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada, é possível o cálculo de créditos do PIS/Pasep.
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE PLENA DO PIS-PASEP/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Despesas administrativas. Alimentação e Bebidas. Despesas diversas. Créditos Vinculados à exportação (quanto a metodologia utilizada).
O Superior Tribunal de Justiça declarou a ilegalidade da definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, bem como definiu que o conceito de insumo deve ser pautado por dois critérios, quais sejam, o critério da essencialidade e o critério da relevância (Recurso Especial no 1.221.170-PR).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721075/2012-82
ACÓRDÃO
3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VEGRANDE VEÍCULOS CASAGRANDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada.
CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado
constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância
é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada
cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Combustíveis. Materiais de Construção e Manutenção. Material de
Limpeza. Terceirização. Desde que atendidos os critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada, é possível o cálculo de créditos do
PIS/Pasep.
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE PLENA DO PIS-
PASEP/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
2
Despesas administrativas. Alimentação e Bebidas. Despesas diversas.
Créditos Vinculados à exportação (quanto a metodologia utilizada).
O Superior Tribunal de Justiça declarou a ilegalidade da definição restritiva
da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, bem como definiu que o conceito de insumo deve ser
pautado por dois critérios, quais sejam, o critério da essencialidade e o
critério da relevância (Recurso Especial no 1.221.170-PR).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a Conselheira Francisca das Chagas Lemos, que dava provimento
parcial para reverter as glosas relativas a créditos sobre combustíveis; materiais de construção e
manutenção; material de limpeza; e terceirização. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.913, de 18 DE
dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10935.721059/2012-90, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/parcialmente procedente Manifestação de Inconformidade,
cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido
é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
3
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os créditos sobre os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços realizados,
somente são passíveis de aproveitamento quando devidamente comprovados, ainda
mais quando se trata de pessoa jurídica que tenha a atividade comercial como
preponderante, que não geram direito a crédito de insumo.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO A CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO.
O direito de ressarcimento e/ou compensação de crédito no regime não cumulativo do
PIS/Pasep e da Cofins está vinculado à receita de exportação ou à venda não tributada
no mercado interno e não àquelas vendas tributadas, por isso devem ser segregados os
créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos relacionados a cada uma
das receitas respectivas.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA;
2. DO EFEITO VINCULATIVO DAS DECISÕES DO STJ JUNTO AOS ÓRGÃOS
JUDICANTES;
3. DA INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA;
4. DAS GLOSAS AOS CRÉDITOS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
4
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. COMBUSTÍVEIS. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO. MATERIAL DE LIMPEZA. ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. VIAGENS E
HOSPEDAGEM. TERCEIRIZAÇÃO. DESPESAS DIVERSAS.
5. DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO.
Ao final, requer o acolhimento integral do pedido de ressarcimento nos créditos de
insumos na prestação dos serviços inerentes àqueles ofertados pela Recorrente e, também
aqueles vinculados às receitas de exportação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao mérito, exceto quanto aos materiais de construção e manutenção,
material de limpeza e terceirização, , transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário, por serem tempestivo e cumprir os
demais requisitos regimentalmente exigidos.

PRELIMINAR

DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA

A Recorrente arguiu que o princípio da isonomia é considerado o regente
de todos os demais direitos prescritos no art. 5o da Constituição Federal, na
medida em que garante o direito à igualdade o seu propósito foi,
precisamente, o de significar a sua intenção de proscrever, evitar ou proibir
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
5
que em relação a cada indivíduo pudesse variar o tratamento quanto aos
demais direitos que ela assegura e garante.
Para a Recorrente, a inconstitucionalidade da decisão salta aos olhos, com a
política fiscal do governo se mostrando puramente arrecadatória, sem se
preocupar com a mínima legitimidade dos tributos.
Defendeu que o escopo da decisão do STJ ao definir as diretrizes dos
princípios de essencialidade e relevância não quer limitar os produtos
utilizados como insumo, mas sim nortear a existência deles, diante da
inexistência de algum rol taxativo, assim, concluiu-se que não se pode falar
em impossibilidade de creditamento, posto que tal apenas serviria como
índice aumentativo do abismo existente entre o contribuinte e o
arrecadador.
Observa-se que não há um pedido específico em relação à preliminar,
apenas um apontamento a indicar a possibilidade do crédito pleiteado.
Aqui me parece que a análise do mérito irá definir os aspectos relacionados
a natureza jurídica da operação e, consequentemente, ao correto
enquadramento dos valores glosados, definindo a questão do creditamento
ou não.
Portanto, não conheço da preliminar.

MÉRITO
DO EFEITO VINCULATIVO DAS DECISÕES DO STJ (Resp. no 1.221.170)
JUNTO AOS ÓRGÃOS JUDICANTES
A Recorrente argumentou que o efeito vinculante da decisão do Resp. no
1.221.170 – PR, proferida pelo STJ tem eficácia imediata e vinculante. O
próprio CARF, por expressa disposição regimental, a seguir o entendimento
vinculante perfilhado pelas Cortes Superiores, conforme prescrição contida
no art. 62 do seu Regimento Interno.
Desse modo, na perspectiva da Recorrente, deve ser reconhecida a
ilegitimidade da contribuição exigida, bem como deve ser efetivamente
homologados os pedidos de ressarcimento, como medida lídima de Justiça.
Para a DRJ/CTA, a propósito do Resp. no 1.221.170, o critério da
essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço
realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
6
sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Segundo a premissa adotada pela DRJ/CTA, em consonância com a
estabelecida pelo STJ, não serão todas as despesas realizadas com a
aquisição de bens e serviços para a atividade empresarial precípua da
contribuinte direta ou indiretamente que serão considerados insumos.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive
para seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade desenvolvida, sob
um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser objetiva, dentro de
uma visão de processo produtivo, e não subjetiva, considerando a
percepção do produtor ou prestador de serviço.
A decisão da DRJ/CTA considerou, no caso prático, que a atividade principal
da Recorrente é a revenda de veículos, peças e partes, caracterizando-a
como empresa comercial, o que já afasta a pretensão de cálculo de
créditos das Contribuições na sistemática não cumulativa. Para a DRJ/CTA,
o grupo de despesas administrativas, materiais de construção, manutenção
de imóveis, serviços diversos, não passam no denominado “teste de
subtração” proposto pelo Resp. no 1.221.170 - PR (2010/0209115-0), uma
vez que retirados do serviço prestado não comprometem a atividade-fim
da empresa (fl. 48).
Passa-se a análise.
Como destacou a Solução de Consulta COSIT no 05, de 20.02.2024, para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, o conceito de insumos deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica; e que somente podem ser considerados insumos itens
aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços a terceiros, consoante artigo 3o, inciso II, das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, excluindo-se do conceito itens
utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à
atividade de revenda de bens.
É o exato direcionamento constante do Resp. no 1.221.170/PR, em voto do
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, em que destacou o processo produtivo
ou execução do serviço:

Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
7
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com
o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância , considerada como insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja
por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço. (p. 215)

No caso sob análise, e pela própria atividade desenvolvida pela Recorrente,
predominantemente
na
atividade
comercial,
o
critério
da
essencialidade/relevância precisa ser bem evidenciado, de modo a
permitir, sem nenhuma dúvida, a afirmação de que possui tais
características. O ponto também foi destacado no Resp. no 1.221.170/PR,
em voto do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, ou seja, a necessidade da
análise casuística do insumo no processo produtivo, dependente de
instrução probatória.

Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é
essencial ou de relevância para o processo produtivo ou à atividade
desenvolvida pela empresa. (...)
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos
na cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente
dependente de instrução probatória, providência essa, como sabido,
incompatível com a via especial. (fl. 216)

No mesmo sentido, a 3a Turma da CSRF, em decisão 9303-012.448
(Processo 10940.907648/2011-11), de 18.11.2021, Relatoria de Waldir
Navarro Bezerra:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2007 a 31/12/2007 RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Inexistindo divergência jurisprudencial, não é conhecido recurso especial.
Hipótese em que, na decisão recorrida, foi aplicado o conceito de insumo,
segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS, como
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
8
aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos
de essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e
serviços) e a atividade produtiva desenvolvida pela empresa. No mesmo
sentido, a decisão paradigma entendeu que os insumos deveriam estar
relacionados diretamente com a produção dos bens ou produtos
destinados à venda, ainda que não entrem em contato direto com os bens
produzidos. (Grifei)

A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em decisão
9303-012.083 (Processo 10882.721904/2014-51), de 20.10.2021, Relatora
Érika Costa Camargos Autran, indicou os critérios para identificação de
insumo, em face de prestação de serviços ou da produção, na linha
adotada pelo precedente do STJ.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2011.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretas ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. (Grifei)

Para as atividades comerciais, de acordo com o PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, não há insumos na
atividade de revenda de bens. Veja-se:

2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL

40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos
geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços a terceiros.

41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta
atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003). (Grifei)
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
9

Repassados os fundamentos da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR, resta avaliar se a Recorrente cumpriu o âmbito
probatório do seu direito ao crédito pleiteado.
Registre-se que o ônus da prova do direito constitutivo cabe ao
interessado, direcionamento adotado pela 3a Turma da CSRF-CARF
(Decisão 9303-008.680; proc. 10880.679799/2009-01), de 04.07.2019,
Relator Andrada Márcio Canuto Natal:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
13/04/2006 PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova. (Grifei)

Assim, na perspectiva da decisão proferida pela DRJ, não houve a
comprovação por parte da Recorrente de que os itens sobre os quais
calculou o seu crédito representam insumos, em especial, na concepção do
precedente do STJ citado.
Compulsando os autos, as provas apresentadas pela Recorrente desde a
Manifestação de Inconformidade (fls. 12-30), tem o elenco de itens
relacionados, com o descritivo das respetivas notas fiscais de aquisição,
além do descritivo dos serviços prestados na manutenção de veículos na
qualidade de Concessionária de Caminhões:

Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
10
Defendeu a Recorrente que, além do combustível utilizado na prestação
dos serviços, demais custos ligados à prestação dos serviços por ela
executados, tais como alimentação e bebida, viagens e hospedagens,
uniformes, materiais de limpeza e despesas diversas, são justificadas pelo
deslocamento da equipe técnica para prestar serviços fora do
estabelecimento.
O fato de a Recorrente promover atividades tanto na esfera comercial
como de prestação de serviços, requer, em princípio, comprovação robusta
dos itens utilizados em cada atividade, seja na adoção de contabilidade
com centro de custos distintos ou a partir de outros elementos que
identifiquem, sem qualquer dúvida, tratar-se de dispêndios específicos
para as respectivas atividades. Assim é o entendimento do CARF:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
30/11/2013 INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A
busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O
direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN. (Primeira Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Terceira Seção, decisão 3301-013.722, julgado em
21.03.2024, Relator Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, unânime). (Grifei).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2005 a 31/01/2005 INSUMOS. ATIVIDADE DE SIDERURGIA.
REFRATÁRIOS.
A avaliação de determinado bem como insumo é feita individualmente,
cabendo ao julgador definir quais gastos devem ser considerados
relevantes ou essenciais ao processo produtivo. Interpretação pelo Recurso
Especial 1.221.170-PR.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se
pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova
é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito. (Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção,
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
11
decisão 3003-000.663, data 26.11.2019, relator Müller Nonato Cavalcanti
Silva, decisão unânime). (Grifei).

Portanto, o fato de não ter ocorrido, por meio do cotejo entre os
elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela Recorrente,
não caracteriza que a decisão da DRJ/CTA está desassociada do precedente
vinculante do STJ, evidencia que a matéria probatória não foi suficiente
para o deferimento do crédito.
Sem razão a Recorrente. Volto pelo não provimento do Recurso Voluntário
neste tópico.

DA INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA

Sobre a sistemática de apuração das Contribuições não cumulativa, a
Recorrente destacou que tratou como insumo todos aqueles valores
adquiridos, que realmente importam para o desenvolvimento do trabalho
que dispõe ao mercado, tratando-se, portanto, de custos ligados à
prestação dos serviços executados pela Recorrente, o que legitima o
creditamento em questão.
Para a DRJ/CTA, os créditos sobre os bens aplicados ou consumidos na
prestação de serviços realizados, somente são passíveis de aproveitamento
quando devidamente comprovados, ainda mais quando se trata de pessoa
jurídica que tenha a atividade comercial como preponderante, que não
geram direito a crédito de insumo.
A Recorrente repete, longo da sua argumentação, que os créditos foram
calculados considerando os custos ligados à prestação dos serviços por ela
executados, itens estes que importam para o desenvolvimento do trabalho
que dispõe ao mercado, tratando-se, efetivamente, de custos ligados à
prestação dos serviços. Após citar jurisprudência do CARF, indicativa de
que o Conselheiro deve aplicar, obrigatoriamente, nos julgamentos dos
Recursos, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, de
acordo com o art. 62, §2o, do Regimento Interno. Por tais fatos, requer seja
reconhecida a ilegitimidade da contribuição exigida e homologados os
pedidos de ressarcimentos por ela protocolados.
Requer o reconhecimento do direito de se creditar dos valores
despendidos com a aquisição de todos as despesas que foram utilizadas
como insumo para a execução dos serviços, conforme amplamente
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
12
provado no decorrer do processo, o que é aceito pela Receita Federal do
Brasil. Citou decisões.
Feito o preâmbulo da sistemática de apuração, passa-se a análise dos itens
glosados.

DAS GLOSAS AOS CRÉDITOS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

As glosas efetuadas pela fiscalização foram divididas em
08
demonstrativos, classificados conforme a natureza de cada item incorrido.
Passamos a análise individualizada dos itens.
c.1) DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
A Decisão DRJ/CTA considerou as despesas administrativas: material de
escritório em geral, publicidade/propaganda, informativa (acessórios e
serviços), telefonia e comunicações, assessoria em geral, assessoria
advocatícia, medicina (exames, plano de saúde e medicamentos),
assinatura de jornais/revistas, despesas legais diversas, correio, cursos e
treinamentos, gráfica, comissões, malote e transporte de documentos,
alarmes, estagiários, seguros em geral, cobrança, vale-transporte e gastos
com análise de crédito (Serasa). Assim, tais despesas, para a DRJ/CTA, não
podem ser consideradas como gastos passíveis de apropriação de créditos
das COFINS não cumulativa, haja vista que não representam insumos
utilizados na prestação de serviços em geral.
A Recorrente, por sua vez, considerou que as glosas envolveram créditos
apropriados devido à aquisição de insumos diretamente empregados na
prestação dos serviços por ela executados. “Reitera-se, não é a perda da
essência do produto ou do serviço prestado que será infringido pela regra
do “teste de subtração”, ou seja, se o insumo for retirado da cadeia de
produção o produto (serviço) ainda existirá, porém, perderá a sua
qualidade frente aquele que recebe o serviço”.
Mesmo considerando o esforço interpretativo defendido pela Recorrente,
de acordo com o precedente, citado anteriormente) proferido pela 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em decisão no 9303-
012.083, insumos são considerados os bens e serviços que possam ser
diretas ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção.
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
13
São dois os critérios do chamado “teste de subtração”: resultar na
impossibilidade ou inutilidade da prestação dos serviços. Como afirmado
pela Recorrente, na subtração de tais despesas os serviços ainda existiram,
mas perderão sua qualidade. Vê-se que não atende aos critérios para que
sejam considerados insumos.
Sem razão a Recorrente.
Voto pelo não provimento do Recurso Voluntário neste ponto.

ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
A glosa com as despesas com refeições e bebidas em geral, foram
fundamentadas em entendimento que não podem ser consideradas como
gastos passíveis de apropriação de créditos das COFINS não cumulativa,
haja vista que não representam insumos utilizados na prestação de
serviços em geral.
Por sua vez, a Recorrente defende que todas as aquisições glosadas foram
utilizadas de forma direta na prestação de serviços, sendo que, como
Empresa, não se pode engessar a contribuinte determinando apenas a
realização de venda de veículo como única possibilidade de creditamento.
De acordo com o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2018, ao tratar DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE BENS E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DAS DESPESAS, considerou que a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou critérios próprios para a
identificação de insumos que permitem a apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, no entanto,
é certo que o conceito de insumos não se confunde com o conceito de
custos de produção.

68. Deveras, dadas as próprias definições de custo e despesa firmadas pela
contabilidade de custos, são raras as hipóteses em que um item
classificado como despesa (não custo) poderá cumprir os requisitos para
se enquadrar como insumo (relação de essencialidade ou relevância com a
produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviços).
Entretanto, em tese, há a possibilidade.
69. Sem embargo, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa
jurídica com atividades diversas da produção de bens e da prestação de
serviços não representam aquisição de insumos geradores de créditos das
contribuições, como ocorre com as despesas havidas nos setores
administrativo, contábil, jurídico etc., da pessoa jurídica.
(...)

Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
14
130. Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica
destinados à viabilização da atividade de sua mão de obra, como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida,
equipamentos de segurança etc.
(...)

133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica
com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de
vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de creditamento
instituída no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003). (Grifei).

Assim, a alimentação fornecida pela Recorrente aos funcionários, mesmo
que no processo da prestação dos serviços, não se caracteriza insumo que
preenchem os critérios estabelecidos no julgado paradigma proferido pelo
STJ, vale dizer, a relação de essencialidade ou relevância com a produção
de bens destinados à venda ou à prestação de serviços.
Sem razão a Recorrente.
Voto pelo não provimento do Recurso Voluntário neste ponto.

VIAGENS E HOSPEDAGEM
A glosa com as despesas de viagens e hospedagem, na perspectiva da
Fiscalização, possui a mesma natureza de gastos administrativos, tendo
sido segregados em função da sua especificidade e da grande quantidade
de operações registradas.
Pelos mesmos fundamentos tratados no item anterior (c.5) ALIMENTAÇÃO
E BEBIDAS), entendo que não cabe razão a Recorrente.
Voto pelo não provimento do Recurso Voluntário neste ponto.

DESPESAS DIVERSAS

Trata-se de glosas de despesas com serviços em geral, pedágio, transporte
de funcionários, armazenagem de resíduos industriais, botinas, brindes,
uniformes, consertos gerais, gás e gastos com feiras e exposições. A
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
15
negativa foi fundamentada pela convicção de que não representam
insumos utilizados na prestação de serviços em geral.
Conforme pode ser verificado, todas as operações representam despesas
administrativas normais de qualquer empresa, mas que, entretanto, não
podem ser consideradas como gastos passíveis de apropriação de crédito
da COFINS não cumulativa, haja vista que não representam insumos
utilizados na prestação de serviços em geral.
Pelos mesmos fundamentos tratados no item (c.5) ALIMENTAÇÃO E
BEBIDAS), entendo que não cabe razão a Recorrente.
Voto pelo não provimento do Recurso Voluntário neste ponto.

DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO
“CÁLCULO DOS CRÉDITOS – PERÍODO DE APURAÇÃO”:
Na glosa relativa aos créditos vinculados a vendas às empresas comerciais
exportadoras, a Recorrente argumentou que para o cálculo dos valores a
recolher por cada contribuinte, confere-se aos mesmos o direito de crédito
sobre os insumos e mercadorias adquiridos. Permitindo-se esse
creditamento, a tributação recai, tão-somente, sobre a exata extensão da
participação do contribuinte na cadeia produtiva ou comercial, evitando-se
que se pague tributo sobre valores que não foram agregados.
A DRJ em seu acórdão tratou do tópico da seguinte forma: O recálculo das
bases de cálculo para apuração do crédito sobre operações de exportação,
considerando os meses em que houve aquisição e comercialização para
exportação de “soja em grãos” e “milho em grãos”, limitados à quantidade
adquirida no próprio mês (nos meses em que não houve comercialização
desses produtos também não foi apropriado crédito), já que a apuração
das contribuições é mensal e que os créditos vinculados a operações de
exportação devem levar em consideração os valores das vendas diretas ou
vendas para comerciais exportadoras com o fim específico de exportação,
efetuadas no próprio período de apuração (mensal); nos DACON a
interessada levou em consideração somente as datas de aquisição dos
produtos “soja em grãos” e “milho em grãos”, entretanto, as vendas foram
realizadas em meses posteriores, e até mesmo em anos posteriores, por
isso, foi recalculado os valores a que o contribuinte faz jus a título de
créditos sobre exportação mediante a apropriação dos montantes
vinculados às datas de comercialização para exportação de cada produto.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
16
Diz a Recorrente que tomou com premissa o disposto no § 1o do art. 6o da
Lei 10.833/2003. Vejamos o teor da legislação:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I - Exportação de mercadorias para o exterior;
II - Prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no
exterior, com pagamento em moeda conversível;
II - Prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - Dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - Compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no §
1o poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o
fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação. (Grifei).

Observa-se que o § 3o do mesmo artigo tratou dos métodos a serem
utilizados em relação aos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas de exportação (art. 3o, § 8o):

I - Apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - Rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

O § 9o do art. 3o determinou que o método eleito pela pessoa jurídica para
determinação do crédito, na forma do § 8o, será aplicado consistentemente
por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na apuração do crédito
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
17
relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as
normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
A lei é bastante clara ao indicar o modus operandi dos cálculos para os
casos previstos, ou seja, o da apropriação direta ou do rateio proporcional,
a critério do contribuinte.
Na mesma linha tem decidido a 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC.
FISCAIS. Veja-se:
Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2007 REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO
PROPORCIONAL.
A pessoa jurídica sujeita à cobrança não-cumulativa do PIS que aufira
receitas submetidas a diversas fontes (vinculadas a operações de mercado
interno; mercado interno não tributadas - isenção, alíquota zero e não
incidência - e exportação), no caso de custos, despesas e encargos
vinculados a todas as espécies de receitas, calculará os créditos
correspondentes a cada espécie de receita pelo método de apropriação
direta ou de rateio proporcional, a seu critério. No método de rateio
proporcional, aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de receita e a
receita bruta total, auferidas em cada mês, considerados todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Decisão 9303-007.644, 23.01.2019,
Relator Rodrigo da Costa Pôssas). (Grifei).

Esta Segunda Turma julgou o tema na relatoria do Conselheiro José Renato
Pereira de Deus, Acórdão 3302-009.109, de 16.08.2020, cujo voto condutor
fez o aprofundamento no item “Rateio proporcional em relação às receitas
de exportação, mercado interno não tributadas e mercado interno
tributadas”, oportunidade em que foram coletados julgados anteriores. Em
trechos do voto, pode-se ler:
(...)
Daí, a remissão aos §§ 8o e 9o do art. 3o feita pelo art. 6o, § 3o, todos da Lei
10.833/2003, diz respeito ao método de cálculo para definição de créditos
vinculados a receitas de exportação.

No caso do método de rateio, a apuração do crédito deve-se dar pela
relação entre receita de exportação e receita bruta total, e aplicar essa
relação sobre os custos e despesas, chegando-se determinação do crédito
vinculado à exportação, que é compensável com débitos administrados
pela RFB.

O art. 20, § 2o, da IN SRF 404/2004 (não revogado) confirma essa
inteligência, ao dizer que os créditos compensáveis são somente os
apurados sobre custos e despesas vinculados à receita de exportação,
observados "os métodos" de apropriação previstos no art. 21 (o art. 21, §
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
18
2o, II, da IN 404/04 repete a dicção do art. 3o, § 8o, II, da Lei 10.833/2003).
O método é que é aplicável. A relação percentual deve ser entre receita de
exportação e receita bruta total, e aplicá-la sobre os custos e despesas,
para definição do valor do crédito compensável. (Grifei).

Pelo relato da decisão Acórdão n.o 06-65.071 (fl. 49-50):

Por isso, devem ser segregados os créditos apurados em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à receita tributada no mercado interno e à
receita de exportação, devendo, para isso, observar os métodos de
apropriação direta ou rateio proporcional.
Assim é que a autoridade fiscal recalculou os créditos do PIS/Pasep e da
COFINS levando em consideração os valores referentes às vendas para o
exterior (exportação direta ou para empresas comerciais exportadoras de
vendas com fim específico de exportação), mediante a apropriação das
aquisições de acordo com as datas de comercialização para exterior de
cada produto, já que as vendas foram realizadas em meses posteriores (e
até mesmo em anos posteriores). E esse procedimento foi assim ressaltado
no Relatório Fiscal “Conforme pode ser verificado, somente foram
calculados créditos sobre exportação nos meses em que houve aquisição e
comercialização para exportação dos produtos ‘soja em grãos’ e ‘milho em
grãos’, limitados à quantidade adquirida no próprio mês. Desta forma, nos
meses em que não houve comercialização dos referidos produtos também
não foi apropriado crédito sobre operações de exportação”.
Dessa forma, está correto o procedimento fiscal adotado, que considerou a
apropriação dos custos vinculados às receitas de exportação, uma vez que
apenas em relação a esses créditos é passível o aproveitamento para
compensação ou ressarcimento, após a dedução da contribuição devida em
cada mês. (Grifei).

Relatou a Fiscalização (fl. 40 – Acordão DRJ) que a Recorrente, em seus
demonstrativos DACON, levou em consideração somente as datas de
aquisição dos produtos “soja em grãos” e “milho em grãos”, entretanto, as
vendas foram realizadas em meses posteriores, e até mesmo em anos
posteriores, por isso, foi recalculado os valores a que o contribuinte faz jus
a título de créditos sobre exportação mediante a apropriação dos
montantes vinculados às datas de comercialização para exportação de cada
produto.
Assim, a apropriação dos créditos calculada pela Fiscalização está
condizente com os termos da Lei, inclusive com a utilização do método
indicado (rateio proporcional) que já define que a relação deve ser
estabelecida entre a receita de exportação e a receita bruta total, logo, o
cálculo será efetuado por ocasião da venda.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
19
Sem razão a Recorrente.
Voto por não dar provimento a este ponto.

Quanto aos créditos sobre combustíveis, materiais de construção e manutenção,
material de limpeza e terceirização, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso
no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Esse colegiado decidiu por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a Conselheira Francisca das Chagas Lemos
(relatora), que dava provimento parcial para reverter as glosas relativas a
créditos sobre combustíveis; materiais de construção e manutenção;
material de limpeza; e terceirização.
Entendeu a nobre Conselheira relatora que tais itens atenderiam o
conceito de Essencialidade e/ou Relevância, fazendo, no seu entender,
pleno direito ao creditamento.
Peço vênias a Nobre Relatora para não concordar com seu provimento.
Diante do exposto, passo analisar o voto que dava provimento parcial para
reverter as glosas relativas a créditos sobre combustíveis; materiais de
construção e manutenção; material de limpeza; e terceirização.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS
Para a corrente análise este Conselheiro se vale da Instrução Normativa
RFB no 2.121.2002, em seu artigo 175:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não
cumulativa, os valores das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda; e II - bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e
lubrificantes, mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em
geradores da energia elétrica utilizados nas atividades de produção ou
fabricação de bens ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art.
3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
20
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o §
1o aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a
produção ou fabricação de bens ou a prestação de serviços.

Verificando o citado arcabouço legal, fica explicito no texto que não se
incluem entre os combustíveis e lubrificantes, aqueles utilizados em
atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou fabricação de
bens ou a prestação de serviços.
Pelo desenrolar das atividades da Recorrente descritas no Relatório e Voto
depreende-se claramente que a mesma não se amolda ao entendimento
exarado no citado dispositivo.
Assim, não assiste razão a empresa, devendo ser mantida a glosa apontada
pela Fiscalização.

CRÉDITO SOBRE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
Consultando os argumentos da Fiscalização sobre o tópico em debate
verifica-se:


A motivação da glosa fez referência que as pessoas jurídicas poderão
descontar créditos vinculados às edificações e benfeitorias em imóveis próprios e de
terceiros em suas atividades, sendo que o crédito respectivo deve ser calculado
sobre os encargos de depreciação incorridos em cada mês.

Considerando que o crédito foi calculado pela totalidade das compras
efetuadas e não pela depreciação incorrida, verifica-se que a apropriação foi
indevida sendo, portanto, objeto de exclusão para o cálculo do crédito vinculado.

Contudo, para os fins do disposto no artigo 3o, VII, das leis 10.637/2002 e
10.833/2003, devem ser respeitadas as vedações legais, motivo pelo qual
nem todos os custos alocados à aludidas edificações e benfeitorias
admitem a apuração dos créditos da não cumulatividade, sendo
recomendável a segregação dessas parcelas na própria contabilidade da
pessoa jurídica.
Novamente infere-se que não ocorreu a recomendável segregação e
demonstração por parte da Recorrente para atendimento as disposições
legais, pois, como aponta o relatório foi calculado pela totalidade das
compras efetuadas e não pela depreciação incorrida.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
21
Diante do exposto também nesse item a Recorrente não faz jus ao
creditamento pretendido, devendo ser mantida a glosa.

CRÉDITO SOBRE MATERIAL DE LIMPEZA.

A Fiscalização pontuou em seu relatório que a glosa efetuada tomou como
base o ramo de atividade da empresa, concluindo que este tipo de gastos
se vincula à manutenção do espaço físico dos estabelecimentos, não
sendo, portanto, passíveis de apropriação de créditos por falta de previsão
legal.

Um ambiente limpo e organizado é fundamental para o pleno
funcionamento de uma empresa.
Contudo, para que seja considerado dentro do conceito de Insumo deve
obedecer aos requisitos legais.
Vejamos o que preceitua a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(....)
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de
serviços;

Percorrendo as atividades e alegações da Recorrente vislumbra-se que não
ocorre o enquadramento no citado dispositivo, não assistindo razão à
empresa, devendo a glosa ser mantida.

CRÉDITOS SOBRE TERCEIRIZAÇÃO

Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
22
A Decisão DRJ/CTA considerou as despesas com terceirização, tais como
vigilância, monitoramento de alarmes e contratação de mão-de obra em
geral, como tipos de gastos semelhantes ao grupo denominado
“administrativos” indicados anteriormente, apenas segregados em função
de sua especificidade. Em sendo assim, negou o direito crédito.
As despesas Administrativas, embora importantes, tem que ser
efetivamente demonstradas que se enquadram no processo produtivo da
empresa para fazerem jus ao creditamento, nos conceitos de
Essencialidade e/ou Relevância.
Vejamos o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF:
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp. no 1.221.170/PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no
regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de cunho administrativo e
comercial, sobretudo quando não demonstradas qualquer vínculo de sua relevância
com o processo produtivo da empresa. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço
adquirido foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e
relevância faz se necessário o reconhecimento do direito ao crédito. No presente
caso, não se caracterizam como insumos as despesas incorridas com combustíveis e
lubrificantes utilizados nas operações de venda. (...) (Decisão 9303-009.732,
processo 13053.000113/2005-54, 3a Turma/Câmara Superior Recursos Fiscais;
Relator Demes Brito; 11.11.2019).
Conforme já mencionado, a jurisprudência administrativa está direcionada
à comprovação ou demonstração do vínculo com o processo produtivo ou
com a prestação dos serviços, de modo a evidenciar a essencialidade e
relevância do insumo naquela operação.
No caso apontado não se observa que tais créditos atendiam a
jurisprudência para alcançar o direito ao crédito sobre terceirização,
mantendo-se a glosa em tela.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721075/2012-82
23
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 2645
DF CARF MF
Original